Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701326-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM PINTO RABELO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de agravo interno interposto pelo apelante, JOAQUIM PINTO RABELO NETO, contra decisão monocrática proferida em 02/10/2020 pelo relator do recurso de apelação, que revogou a gratuidade de justiça deferida ao ora agravante e determinou o pagamento do preparo recursal no prazo de 5 dias. Pretende o agravante: “reformar a decisão agravada ID 63528357 determinando, a concessão dos benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Agravante” (ID 20581533). É o relato do necessário. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise da razões recursais e documentos que instruem o recurso, verifico que a hipótese dos autos não se enquadra como medida urgente que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, sendo aplicável, portanto, o disposto no § 1o do supracitado dispositivo legal. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Encaminhem-se os autos ao gabinete do Relator. Brasília, 15 de outubro de 2020 00:19:43. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista